Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701307-63.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS FERNANDO SILVA CAMARGO, JOAO PAULO CLEMENTINO DINIZ, BRUNO MARTINS LIMA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da manifestação do apelante João Paulo Clementino Diniz no sentido de que autoriza a reabilitação do advogado Leandro Nunes de Lima (OAB/DF no 22.927), promova a Secretaria as anotações pertinentes. Após, retornem os autos para a mesma fase. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2025 13:45:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora